Tribunal: STF
Processo: HC 190593
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Moises Pereira de Amorim, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 4.8.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.667.771, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.
    1. O aumento da pena-base está concretamente fundamentado em elementos que extrapolam o tipo penal, não havendo que se falar em violação do art. 59 do Código Penal.
    2. Deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, isso porque as particularidades que envolvem o delito (os recorrentes desrespeitaram ordem de parada, ultrapassaram sinal vermelho colocando em risco a vida de outras pessoas, causaram prejuízo a terceiros em função da colisão do veículo e, ainda, o concurso de pessoas não utilizado na terceira fase do dosimetria), extrapolam a figura do tipo penal violado e autorizam o incremento da pena basilar.
    3. Agravo regimental improvido”.
    2. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que “o e. Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o mérito do recurso especial, se restringiu a repisar os argumentos do v. acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, para manter a exasperação da pena-base em razão da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do delito, não se utilizando, data vênia, de fundamento específico a justificar o reconhecimento negativo de tais vetores judiciais desfavoráveis ao paciente, embasando sua r. decisão no fato de o agente ter desrespeitado a ordem de parada, ultrapassar o sinal vermelho colocando em risco a vida de outras pessoas, ter provocado prejuízo de terceiros decorrente da colisão do veículo”.
    Ressalta “que os argumentos utilizados a fim de valorar negativamente tais circunstâncias judiciais, quais sejam: a) o agente ter desrespeitado a ordem de parada; b) ultrapassado o sinal vermelho; c) colocado em risco a vida de outras pessoas; não são suficientes para tornar a conduta mais reprovável e não servem para majorar a pena-base, eis que são inerentes ao próprio delito.
    Isto porque no caso em comento, não há qualquer informação que indique maior grau de culpabilidade do réu do que aquele já previsto no tipo penal do artigo 157, do Código Penal”.
    Pede “seja concedida ordem de Habeas Corpus para reformar o r. acórdão do e. STJ, para redimensionar a pena-base do paciente, para mais próxima do mínimo legal previsto no tipo penal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. Tem-se na denúncia:
    “(...) em 31 de outubro de 2017, por volta das 15:50 horas, na Rua Paraisópolis, altura do número 363, Vila Matilde, São Paulo/SP, o ora acusado Moisés Pereira de Amorim, acompanhado de mais um indivíduo não identificado, subtraiu, mediante emprego de grave ameaça, exercida com simulação de posse de arma de fogo, o veículo Fiat Ducato Cargo, placa CFY 1937 São Paulo/SP, que se encontrava a serviço da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e continha as encomendas discriminadas na Lista de Objetos Entregues ao Carteiro - LOEC n° 109100027018 ais. 17/32), evadindo-se do local com a vítima, o carteiro Marcos Silva Santos, restringindo sua liberdade.
    No momento e local referidos, Marcos estacionou o citado veículo para fazer uma entrega, ocasião em que foi surpreendido por dois indivíduos. Um deles, não identificado, o abordou, simulou portar uma arma e mandou Marcos tirar sua camisa e deitar nos fundos do veiculo. Tal indivíduo não identificado assumiu a direção do veículo. O outro indivíduo, ora acusado, Moisés Pereira de Amorim, ficou na parte de trás do veículo mantendo Marcos deitado e quieto. Os criminosos, então, levaram o veículo com as encomendas, mantendo a vítima em seu poder.
    Quando o veículo se encontrava na altura da Avenida Padre Francisco de Toledo com a Rua Peixoto Werneck, São Paulo/SP, foi avistado pelos Policiais Militares Evandro da Silva Almeida e Eron Coca Melmudes. Os assaltantes, ao perceberem a aproximação policial. empreenderam fuga e provocaram colisões com pelo menos outros três veículos. Uma das colisões se deu com o veículo Fiat Uno, placa EUW7541, na Rua Erasmo Mader, Artur Alvim, São Paulo/SP, atingido em sua parte dianteira e lateral direita. A motorista desse veículo, Camila Garcia Gonçalves, afirmou a fls. 06 que viu o veículo dos Correios em fuga atingir também um GM Astra azul marinho em movimento e um outro veículo parado. Ela reconheceu pessoalmente o acusado Moises como pessoa que se encontrava no interior do veículo dos Correios roubado (fls. 37).
    O veículo dos Correios parou na Rua Doutor João Priore esquina com a Rua Saturnino de Sousa, Vila Nhocune, São Paulo/SP, e tanto o motorista quanto o acusado tentaram fugir correndo. O motorista teve êxito na fuga e o acusado foi detido pela Polícia Militar, logo depois de ter abandonado um simulacro de arma de fogo. A vítima foi então libertada” (grifos nossos).
    Em 2.3.2018, ao condenar o paciente pela prática do delito de roubo circunstanciado às penas de dez anos e um mês de reclusão e 147 dias-multa, em regime inicial fechado, sem o direito de apelar em liberdade, o juízo da Sétima Vara Federal Criminal de São Paulo realizou a dosimetria da pena nestes termos:
    “Vale ressaltar, a individualização da pena é um processo discricionário, juridicamente vinculado aos motivos enumerados pelo julgador: Essa pode ser a regra, embora somente a situação concreta, espelhada nas provas dos autos, permita aos magistrado avaliar se não cabe uma exceção.
    Valendo-me do sistema de pesos para fixação da pena -base e considerando a diferença entre o limite mínimo e máximo das penas cominadas em abstrato, verifico que: i) o réu possui personalidade voltada para o crime, visto que cometeu outro delito quando ainda cumpria pena por roubo anterior, posto em liberdade há apenas dois ou três meses (2 pontos); ii) os antecedentes não pesam em seu desfavor, visto que isso será considerado para a reincidência; iii) os motivos são os naturais para o delito; iv) a culpabilidade é exacerbada, isto é, a vontade de delinquir e até onde o sujeito está disposto a ir para assegurar o lucro do crime estavam acima da média: veja-se que desrespeitou ordem de parada policial e empreendeu fuga e, mesmo após colidir o veículo, ainda tentou se evadir a pé (1 ponto); v) as circunstâncias do crime são desfavoráveis: furou sinal vermelho, quase capotou o veículo, tendo cometido o ato com o concurso de duas pessoas (1 ponto); por fim; vi) as consequências do crime devem ser negativamente valoradas, é que além da subtração e da violência, causaram prejuízo adicional aos Correios ao deixaram o veículo em estado precário, e; mais além, o crime foi cometido contra serviço público da União, o que é uma consequência negativa do crime. O réu não só causa problemas patrimoniais aos Correios e usuários. Mas também evita a prestação de um serviço público e isso deve ser mencionado (1 ponto).
    Considerando isso, aumento a pena em cinco onze avos da diferença entre a pena mínima e a pena máxima, ou seja, fixo a pena -base em 6 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 165 dias -multa.
    As demais circunstâncias não militam nem a favor nem contra o réu, e serão consideradas neutras.
    As atenuantes e agravantes atuam, primeiro estas, depois aquelas, na fração de um sexto, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na ação penal originária n.° 470.
    O réu é reincidente e menor, compenso as circunstâncias.
    Na terceira fase de individualização da pena, percebe-se que o crime foi consumado. O crime de roubo se consuma no momento da inversão da posse mediante violência ou grave ameaça. (…)
    Por essa razão, sem fundamento a tese defensiva quanto à tentativa.
    Ademais, reconheço as causas de aumento previstas nos inc. II e V do § 2° do art. 157 do CP. Em relação à primeira delas, deixo de aumentar a pena, por já a ter mencionado na primeira fase da dosimetria.
    Em relação à segunda delas, o aumento deve ser máximo, isto é, de metade.
    É que durante período de tempo juridicamente relevante, os assaltantes mantiveram a vítima em seu poder, inclusive após iniciada perseguição da Polícia Militar, depois de desconsiderarem ordem de parada, furarem sinal vermelho e baterem por diversas vezes o veículo, colocando em 'sério risco não somente a vítima, mas transeuntes e os policiais que os perseguiam. A vítima durante a ação sacolejava em meio às mercadorias, machucando-se com as quedas de caixas pesadas em sua cabeça e braços, além de ter passado por real risco de vida, já que, como mencionou o veículo quase capotou na alucinante e descuidada fuga da polícia. Não bastasse isso, a própria vítima relatou ter esperado pelo pior ao se lembrar de caso semelhante por qual passou um colega seu, i.e., houve concreto estresse emocional acima do normal.
    Fixo a pena definitiva, então, em 10 anos e 1 mês de reclusão e 247 dias-multa”.
    O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, “por unanimidade, [deu] PARCIAL PROVIMENTO à apelação defensiva para afastar a consideração da personalidade do agente como negativa na primeira fase da dosimetria da pena, reduzindo-se a pena-base, e, também, para, na terceira fase da dosimetria, reduzir a fração de aumento de pena com relação à majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal para 1/3 (um terço), restando definitiva a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime fechado, nos termos do voto do Desembargador Federal Relator; prosseguindo, a Turma, por maioria, decide refazer a dosimetria da pena de multa para fixá-la, definitivamente, em 16 (dezesseis) dias-multa, nos termos do voto divergente do Desembargador Federal Nino Toldo, com quem votou o Desembargador Federal José Lunardelli, vencido o Desembargador Federal Relator, que a fixava no pagamento de 172 dias-multa, nos termos do relatório e votos que ficam fazendo parte integrante do presente julgado”. Consta desse julgado: 
    “Passamos a analisar, portanto, cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal valoradas negativamente pela sentença a quo.
    (…) a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do delito, consideradas como negativas pelo r. juízo sentenciante, realmente extrapolaram aquelas abstratamente previstas no respectivo tipo penal.
    Como bem apontou o Ministério Público Federal em seu parecer (fl. 208), os elementos concretos do delito - com a subtração de veículo automotor, desrespeitando ordem policial de parada, empreendendo fuga em alta velocidade, com o cruzamento de farol vermelho, colidindo com o mobiliário urbano, pondo em risco a integridade de outros veículos e pedestres - demonstram maior reprovabilidade da conduta, sendo elementos aptos a manter a pena-base acima do mínimo legal. Além disso, a pena-base também foi majorada em decorrência do concurso de pessoas, registrando o r. juízo sentenciante que, na terceira fase da dosimetria da pena, deixaria de aplicar a causa de aumento referente a este fato para não incorrer em bis in idem.
    Igualmente, as consequências delitivas extrapolaram a normalidade, uma vez que, além da subtração dos valores relacionados às encomendas transportadas, há de se ponderar que a empresa pública sofreu prejuízo material adicional, tendo em vista os significativos danos causados ao veículo da empresa, sendo válido mencionar também os prejuízos efetuados aos terceiros, que também tiveram seus veículos chocados pelos meliantes em fuga.
    A culpabilidade também mostrou-se acima da média, uma vez que, ‘desrespeitou ordem de parada policial e empreendeu fuga e, mesmo após colidir com o veículo, ainda tentou se evadir a pé’. A defesa alega que tal consideração deve ser afastada, uma vez que a fuga de possível prisão em flagrante tratar-se-ia de exercício da autodefesa e não incriminação.
    Data venia, entendo que não há direito que se revista de cunho absoluto (ainda que previsto no texto constitucional), e que possa ser usado de anteparo à perpetração de crimes. Na realidade, a despeito da Constituição Federal aduzir que ao preso deve ser conferido o direito de permanecer calado (art. 5°, LXIID, prestigiando, assim, o direito_a não se autoincriminar, nota-se que o mesmo art. 5° a que foi feita menção, em seu caput, prevê (também como direito fundamental de todo o cidadão) o direito à segurança, segurança esta que deve ser interpretada a abarcar também a proteção à integridade física diante da existência de criminosos no meio social”.
    5. Esse acórdão foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao proferir o julgado objeto da presente impetração.
    A impetrante insurge-se contra a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do delito assentada pelo juízo de origem e mantida nas instância antecedentes.
    Essas circunstâncias judiciais foram consideradas negativas com fundamento em fatos concretos relativos à prática do delito de roubo pelo qual condenado o paciente e que extrapolam os elementos do tipo penal do art. 157 do Código de Penal, diferente do alegado pela impetrante, sendo ressaltados o desrespeito à ordem de parada policial, a tentativa de se evadir, o fato de ter ultrapassado o sinal, colocando em risco a vida de terceiros, e a deterioração do veículo dos Correios.
    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).
    6. Para decidir de forma diversa e ter por favoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do delito e reduzir a pena do paciente, como postulado na inicial, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar os elementos concretos relativos à prática delitiva utilizados como fundamento para a dosimetria da pena, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SOPESADA NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. REEXAME DA FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
    (…) A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes.
    4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a exasperação (HC 117.476/PE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 23.6.2014).
    5. Para concluir em sentido diverso quanto à fixação da pena, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 159.591-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 31.8.2020).
    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora